Tribunal: TCU
Processo: 023.177/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00039/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 703120, função null, que teve como objeto Formação de 100 Instrutores de Música em 25 municípios do Estado do Piauí. Estes estarão aptos a ministrarem aulas de musicalização através da Flauta Doce, sobretudo para crianças e adolescentes de escolas de ensino fundamental e médio, reforçando a educação artística e diminuindo a evasão escolar. (no da TCE no sistema: 1160/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 11688/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor do Sr. Luis Carlos de Sa Filho e do Instituto Cultural Santa Rita, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 703120 (peça 7) firmado entre o Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Santa Rita, que tinha por objeto a formação de 100 Instrutores de Música em 25 municípios do Estado do Piauí; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 79 a 81) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 82); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 24/8/2022 (peça 13), data da apresentação da prestação de contas final (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 30/9/2010 (peças 21 e 22), data em que foi encaminhada Diligência ao proponente, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 79, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Relatório de Tomada de Contas Especial, de 22/5/2019 (peça 70), e o Ofício 27/2023/CPCC/ CGAPC/SGPTC/GSE/GM/MinC, de 15/5/2023 (peça 66), que fez a notificação de migração de processo e a Reanálise do Parecer Financeiro, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.177/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural Santa Rita (05.586.884/0001-21); Luis Carlos de Sa Filho (XXX.072.363-XX). 1.2. Entidade: Instituto Cultural Santa Rita. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.